Tribunal: TJMT
Processo: 0007864-87.2017.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007864-87.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO FELIPIAK - CPF: 069.695.319-61 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. CONFISSÃO DO ACUSADO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o acusado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003. A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e requer a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial configura nulidade das provas obtidas; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito.

III. Razões de decidir:

1.
A entrada dos policiais na residência do acusado está amparada em fundada suspeita, motivada por denúncia anônima reiterada e autorizada expressamente pelo próprio morador, conforme depoimentos policiais corroborados por testemunha e ausente qualquer resistência à entrada.

2.
A jurisprudência do STF (Tema 280) reconhece a licitude da entrada forçada em domicílio,

mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, como no caso dos autos.

3.
As armas de fogo e munições foram encontradas em cômodos distintos da residência do acusado, tendo este confessado a posse dos objetos ilícitos e declarado que os mantinha para defesa pessoal, o que reforça a credibilidade da apreensão e legitima a condenação.

4.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do
contraditório e harmônicos
entre si e com o restante do conjunto probatório, são válidos e suficientes para sustentar a autoria e a materialidade do delito.

5.
A alegação de ausência de consentimento do morador para a entrada dos policiais encontra-se isolada nos autos e é infirmada por elementos objetivos, inclusive pela omissão da testemunha que presenciou os fatos em mencionar qualquer negativa de autorização.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em denúncia anônima reiterada e autorizada pelo morador, desde que justificada posteriormente de forma concreta.
2
. A confissão do réu, somada à apreensão de armamento e munição de uso restrito em sua residência, constitui prova idônea da autoria e da materialidade do delito. 3. O depoimento de policiais é válido e suficiente para embasar a condenação quando prestado sob contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 16, §

1º, IV, da Lei n. 10.826/2003;
arts
. 240 e 564, IV, do CPP; art. 5º, XI, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 603.616/RO (Tema 280), rel. Min. Gilmar Mendes. STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
16/04/2024
,
DJe
19/04/2024;
AgRg
no HC n. 853.993/AL, rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
02/04/2024,
DJe
10/04/2024. TJMT – Enunciado n. 8, da TCCR; Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata de
Recurso

de
Apelaçã
o

interposto
por
RODRIGO FELIPIAK

contra sentença prolatada pelo Juízo da

6
ª Vara
Criminal de Cuiabá

(
MT
)

que
,

julgou

p
rocedente
a pretensão contida na denúncia, para
condená-lo pela prática do crime previsto n
o artigo
16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03
,
à pena
privativa de liberdade
de

0
3
(
três
) ano
s
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
(
Id.
278510378
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, a
nulidade das provas produzidas
ante

suposta
ilegalidade da
busca domiciliar.
No mérito, requer a
absolvição
, alegando
ausência de provas
(
Id.
278510389
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o
conhecimento do recurso de apelação, p
orém requer seu
desprovimento
(Id.
278510396
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido
Turin
, manifesta-se pelo

desprovimento
do recurso
(
Id.
285739392
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
trata
-se
de Recurso
de Apelação interposto por

Rodrigo
Felipiak
contra sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara de
Cuiabá

(MT)
.

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).

No dia 09 de fevereiro de 2017, por volta
da 17 horas
e 40

minutos, no Lava Jata Top
Car
, Bairro Getúlio Vargas, nesta Capital, de propriedade do denunciado
RODRIGO FELIPIAK
, este acabou sendo preso em flagrante delito por possuir e ter em depósito
, armas
de fogo
(
revólveres) e munições, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de f. 18.

Consta dos autos que, na data dos fatos, policiais militares

receberam denúncia de que naquele Lava jato, teria armas de fogo e que o proprietário
RODRIGO FELIPIAK
as alugaria para a prática de crimes.

Uma guarnição lá de deslocou e durante a abordagem, os

policiais realizaram busca pessoal em
RODRIGO FELIPIAK
, como também no interior do lava jato e residência daquele
(
que fica nos fundos) e nesta então localizaram na gaveta do armário da cozinha, uma arma
de fogo tipo revólver calibre 38 municiada com 06 munições intactas e numeração raspada; e dentro do guarda roupas, outra arma de fogo tipo revólver calibre
38 número
de série 595820, também municiada com 06 munições intactas, além de várias munições encontradas por todos os cômodos da casa.

Diante disso, o indicado
RODRIGO FELIPIAK
foi preso(s) em

flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Em seu interrogatório - folhas 09/11, o indiciado
RODRIGO FELIPIAK
confessou que os revólveres e as munições lhe pertenciam e que seriam para sua proteção.

O Laudo Pericial de f. 50/60, concluiu pela eficiência das
duas

arma
de fogo e das munições. Constata-se que uma das armas de fogo (revólver)
taurus
, tinha numeração de série suprimida
.

Assim agindo,
RODRIGO FELIPIAK
violou a norma do
art. 16, Parágrafo Único, Inciso IV;
c
/
c
art. 12, ambos da Lei n°. 10.826/03
,
(...).
(Id.

278509480
– p. 07-08
).

Sobreveio a sentença condenando
RODRIGO FELIPIAK
pela prática do crime descrito no
artigo 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Inconformado,
a
defesa
interpôs
recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I
.

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta a
ausência de fundadas razões para o ingresso ao domicílio do apelante, a busca e apreensão realizada pela polícia
deve ser declarada
nula, nos termos do art. 564, IV, ambos do CPP
.

Alega, ainda, a nulidade das provas obtidas no curso da busca domiciliar, sob o argumento de ausência de justa causa para a sua realização, uma vez fundamentada exclusivamente em denúncias anônimas. Sustenta, ademais, que não teria autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, bem como que não havia mandado judicial de busca e apreensão.

Desta forma, requer a nulidade das provas
produzidas
, alegando que foram obtidas de forma contrária ao que estabelece a Constituição Federal, haja vista não ter havido ordem judicial ou mesmo autorização válida para ingresso na residência do réu
, baseando-se a diligência exclusivamente em denúncias anônimas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar.

Na sentença, o J
uízo

sentenciante
a
fastou a
nulidade da busca
domiciliar
nestes termos:

(...).

Por sua vez a defesa postulou pela aplicação da pena mínima, com a consideração da atenuante da confissão, pugna pela nulidade na busca e apreensão, tendo por

base a violação de domicílio e ausência de diligência pretérita por tratar-se de denúncia anônima e, nos termos dos art. 240 e art. 564, IV, ambos do CPP e art. 5º, inc. XI, da CF, requereu a absolvição.

2. É o relatório. Fundamento. Decido.

2.1. De proêmio,
não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão, tanto em razão da suposta violação de domicílio quanto da colheita das provas ter se baseado em denúncia anônima
, uma vez que conforme relatado pela
testemunha Jorge Rodrigues da Silva
,
em audiência de instrução, a polí
c
ia militar adentrou ao local com autorização do acusado
. Aqui, convém registrar que a palavra do agente possui fé pública e vai ao encontro do acervo probatório coligido. A propósito:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante a 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa alega nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão do objeto ilícito (
tablet
) por falta de fundada suspeita e pede, subsidiariamente, a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. II. Questão em discussão
2
. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a busca pessoal que resultou na apreensão do objeto ilícito foi realizada sem fundada suspeita, gerando nulidade; (
ii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de receptação. III. Razões de decidir
3
. A busca pessoal é lícita quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto ilícito, conforme o art. 244 do CPP. No caso, a abordagem foi motivada por um conjunto de circunstâncias: percepção de forte odor de entorpecentes, fuga do réu e descarte do objeto durante a perseguição policial. Essas circunstâncias configuram
fundada
suspeita, legitimando a busca e apreensão. 4. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas materiais, como o auto de prisão em flagrante e o reconhecimento do objeto furtado, são suficientes para a condenação. A palavra dos policiais, agentes com fé pública, constitui prova idônea, especialmente quando não há indícios de irregularidades no procedimento de
apreensão.
(...)
IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1
. A busca pessoal motivada por circunstâncias objetivas, como fuga do suspeito e descarte de objeto, configura fundada suspeita, legitimando a apreensão. 2. A posse de bem furtado, aliada à
ausência de explicação plausível para sua origem, importa na redistribuição do ônus da prova e justifica a condenação por receptação. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 789.491/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STF,
AgRg
no RHC n. 229.514/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023. (TJMT - N.U 1014593-23.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
.

Ainda, convém destacar que malgrado
o acusado tenha informado que não autorizou a entrada dos policiais quando da abordagem, estava presente também
Thyago
Lucas Duarte dos Anjos, que em suas declarações na fase policial em nada discorreu sobre a alegada negativa (id. 51408636 – pág. 10)
.

Ademais, da
diligência foram localizados os objetos do crime, inclusive com posterior confissão do acusado
. Destarte, rejeito a
alegação de nulidade da prova obtida, alegada em memorais finais pela defesa.

2.2 De resto, a materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 51408636 - Pág. 4), termos de depoimentos (id. 51408636 – pág. 5-10), boletim de ocorrência (id. 51408636 - Pág. 14-17), termo de exibição e apreensão (id. 51408636 - Pág. 23), e laudo pericial (id.
51408640

-
Pág. 26-36).

Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, além de reforçarem a materialidade,
evidenciam a autoria delitiva. (...).
(grifos meus)
(Id.
278510379
).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso
sob análise
, verifica-se, a partir da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor do apelante.

Conforme narrado nos autos, no dia dos fatos, policiais militares, após receberem denúncia anônima de qu
e no estabelecimento
Lava Jato
,
haveria armas de fogo, supostamente disponibilizadas para aluguel pelo proprietário,
RODRIGO FELIPIAK
, com a finalidade de prática de crimes,
realizaram diligências no local indicado. Durante a abordagem, procederam à busca pessoal, bem como à busca no interior
do
lava
jato
e da residência localizada nos fundos do referido estabelecimento. Na ocasião,
localizou
, na gaveta do armário da cozinha, um revólver calibre
.
38, municiado com
06 (
seis
)
munições intactas e com a numeração suprimida. Já no interior do guarda-roupas, enco
ntraram outro revólver calibre
.
38 (
série 595820
)
, igualmente municiado com
06 (
seis
)
munições intactas, além de diversas munições espalhadas por vários cômodos da residência
.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2
. No caso, (...)
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um
)aparelho
celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
,
DJe
de 10/04/
2024)
(grifos meus).

E
m sede policial, os policiais militares
Jorge Rodrigues da Silva

e
Raphael Martins Magalhães
,
apresentaram relatos convergentes acerca das circunstâncias da prisão em flagrante:

(...). QUE esta
g
uarnição que recebe o nome de GRUPO DE APOIO CHARLE,

obteve várias informações anônimas de que no Lava Jato Top
Car
,

localizado na Rua 28, do Bairro Getúlio
Vargas, haveria armas de fogo

e que o proprietário desse Lava Jato, Rodrigo, aluga tais armas para

bandidos realizarem assaltos; Que diante dessa informação a

guarnição informou ao Oficial da área, e as duas guarnições

deslocaram até o Lava Jato, onde foi encontrado suspeito e

indagado se o mesmo tinha arma, ele negou; Que com a

autorização do suspeito, foram feitas buscas na residência do

suspeito que fica nos fundos do lava jato; Que em revista foi

encontrado numa gaveta do armário da cozinha um revólver

calibre .
38 com seis munições intactas; Que dentro do guarda

roupas, foi encontrado pelo Oficial de Área mais um revólver

calibre .38 com seis munições intactas; Que haviam munições

espalhadas por todos os cômodos da casa, tanto deflagradas

quanto intactas, além de cartões de transporte e vários aparelhos

celulares; Que estava trabalhando no lava jato
Thyago
Lucas Duarte

dos Anjos o qual também foi detido e encaminhado juntamente com

Rodrigo
Felipiak
à esta Central para providências devido à situação

encontrada; Que o suspeito Rodrigo foi entregue à Central, sem lesões e
sem uso de algemas
; (...).
(
Id.

278509480
– p.
11-14
).

Ao ser ouvido na audiência de instrução,
a testemunha
policial militar
Jorge Rodrigues da Silva
,

confirmou o teor de seu depoimento prestado em sede policial, relatando que após o recebimento de diversas denúncias anônimas dirigiu-se ao local juntamente com sua equipe para averiguação. Informou que, mediante autorização do acusado, ingressaram na residência, ond
e localizaram armas e munições
:

(...).
Promotor:

Segundo consta que ele confessou que
a
propriedade
do revólveres
e das munições e que seriam para a sua proteção. O senhor se lembra desse fato aqui? O senhor participou dessa diligência que o senhor pode nos esclarecer?

PM
Jorge:

Então é ma
is ou menos, só que
os detalhes as
sim fica
meio difícil, que é de muito tempo, né? Mas
,
a gente já ti
nha denúncia desse local aí, né, d
esse Lava jato. E nesse dia que a gente estava
nesse serviço
. Recebemos out
ra denúncia, né, não lembro se
foi
v
ia batalhão
ou
se
foi
via
19
0
.
Que, quando t
em essas denúncias,
nós temos que averiguar.

Promotor:
C
erto
.

PM Jorge:

Aí nós solicitamos aí
a
guarnição do oficial diária, né, que era o tenente que estava responsável pelo dia, e deslocamos até essa Lava jato. Aí chegando lá e estava esse Rodrigo lá na frente. Se
não engano
, até estava lav
ando o carro, se não me engano, não me
lembro
muito bem
. F
oi feito a abordagem nele, né, e
indagam
os sobre essas armas, ele negou num instante. É com autorização dele
, entramos

na
residência, né
, fica no fundo Lava jato
. E
no armário da cozinha, j
á que a gente entrou, já foi
localizado uma arma, né
,
um
38 e
com 26 munições
. E
n
o quarto, o tenente que estava
com a gen
te, né, encontrou
outra no guarda-roupa, o
utro
38 também com munições e na casa tinha várias munições também, né
.

Promotor:

Certo.
Questionaram
ele
o motivo dele ter essas armas?

PM Jorge:

Olha, eu não lembro, viu? Não lembro se a gente questionou o motivo tal, mas é como foi denúncia
, e r
ealmente a denúncia constatou, né
, e
ssas armas de fogo na casa dele.

Promotor:

Estava dentro d
a residência, não na Lava jato?

PM Jorge:
Dentro

d
a residência que é a residência fi
ca no fundo do Lava jato, né.

Promotor:

E ele a
dmitiu a propriedade das armas?

PM Jorge:
Isso
.

Promotor:
Certo.
Tinha realmente alguma que
t
ava
raspada
?
O senhor lembra ou não lembra?

PM Jorge:

Se eu me engano, essa que achou
no
armário da cozinha estava raspada
,
e a outra foi o tenent
e que
localizou,
né.

Promotor:

Certo.

PM Jorge:

E tinha várias muniçõ
es na casa dele, na estante, né, d
e 38, se não me engano,
tinha até uma de fuzil 762, né,
de uso restrito, tem várias
munições
.

Promotor:
Certo.
Mais alguma coisa que o senhor
lembre
o senhor acha interessante
? A
denúncia foi de que ele alugaria essas armas ou só o que ele tinha?

PM Jorge:

É, teve essas denúncias que
ele alugaria
essas armas, né?
Alugaria essa
s
armas
pra
o
utros
caras
comete
r crime, né. (...). (
grifos meus) (relatório de mídias – Id. 278510368 – p. 233).

Em sede policial, a testemunha
Thyago
Lucas Duarte dos Anjos
, que à época dos fatos prestava serviços eventuais
no
lava
jato
, não fez qualquer menção à ausência de autorização para o ingres
so dos policiais na residência:

(...).
QUE trabalhou como motorista na J.A. Alimentos, no
Jocquei
Clube e atualmente está desempregado, fazendo bico
no lava
jato de seu colega de infância, Rodrigo, como lavador de carro; Que começou lá nesta semana;

Que havia acabado de chegar do
Detran
nesta tarde, quando Rodrigo lhe pediu uma ajuda; Que trocou de roupa e foi lavar carro; Que chegaram duas viaturas da polícia militar procurando arma de fogo; Que estavam o declarante e Rodrigo na frente do estabelecimento; Que os policiais militares perguntaram quem era o Rodrigo; Que estava cheio de sabão, quando foi mandado colocar as mãos na cabeça, mas o policial lhe esperou lavar o veículo primeiro para não manchar a pintura, sendo que chamaram Rodrigo à parte para conversar; Que ficou na frente enquanto alguns dos policiais foram revistar o local com Rodrigo; Que antes trabalharam no lava
jato um guri de uns quinze anos de idade chamado Tiago e um tal Anderson; Que não tinha conhecimento que havia arma de fogo no local e nunca conversou com Rodrigo sobre armas; Que não faz uso de nenhum tipo de entorpecente; Que Rodrigo também não usa droga, já o viu ingerir cerveja; Que algumas pessoas lhe aconselhavam a não
freqüentar
o lava jato porque tinham pessoas que ficavam ali com
tornozeleiras
, mas como é um local que atende pessoas, o dono não tem como dizer que não vai atender o cliente por causa da
tornozeleiras
;
(...).
(Id.
278509480
– p. 16).

Já o apelante

Rodrigo
Felipia
k
,
em seu interrogatório,
afirmou que adquiriu os
02 (
dois
)
revólveres com a finalidade de proteção pessoal, negando que qualquer uma das armas estivesse com a numeração suprimida. Rechaçou, ainda, a acusação de que alugava os armamentos para a prática de crimes por terceiros, apresentando, na oportunidade, as seguintes alegações
:

(...).
Juiz:

Reconhece a as acusações que lhe perdem nesse processo?

Rodrigo:

Eu
re
conheço. E ele, de fato, ele e
stá me acusando que eu alugava armas p
ara os outros, né?

Juiz:

Você tinha as armas lá
?

Rodrigo: S
im.

Juiz:

É
v
erdadeira a acusação?

Rodrigo: Sim.

Juiz:

O que você
possuía lá, que foi apreendido?

Rodrigo:
O que eu possuía
?

Juiz:

É, tinha
2
armas?

Rodrigo: Tinha
2
armas.

Juiz:

2

revolver?

Rodrigo: Isso.

Juiz:

Um tinha numeração raspada?

Rodrigo:
Não é que o
tinha numeração
ras
pada
vossa excelência
, é que
estava meio sumindo a numeração, entendeu? Aí eles não conse
guiram ver a numeração certinha, a
í eles colocaram como.

Juiz:

E há quanto tempo
você tinha essas armas
?

Rodrigo:

Pouco tempo, né, q
ue eu fui. Quando eu fui assaltado, eu acabei requerendo o medo de ser assaltado de novo.

Juiz:

E você não tinha documento
nenhum
das
duas?

Rodrigo:

Não tinha.

Juiz:

Tava
alugando essas armas?

Rodrigo: Não senhor.

Juiz:

Então
e
ssas denúncias que tinham
da
polícia,
mencionou

aqui na audiência, não procede?

Rodrigo:

Não procede
.

(...).

Defesa:

É, Rodrigo, hoje você está trabalhando, você tem família, como que está?

Rodrigo:

E
u
tenho empresa aberta e tudo mais.
Eu cuido da minha mãe, moro com ela.

Defesa:

Você não tem filhos?

Rodrigo:

Não.

Defesa:

Você
tem uma empresa de Lava jato?

Rodrigo:

Sim. Registra
do
tudo certinho.
(...).
(grifos meus) (relatório de mídias – Id
.
278510368
– p. 233
).

Ressalte-se que o depoimento prestado pelo apelante em juízo mostra-se isolado nos autos e destoa do conjunto probatório robustamente constituído durante a instrução processual. A alegação de que o ingresso dos policiais em sua residência teria ocorrido sem autorização carece de respaldo nas demais provas, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem. Ademais, a testemunha
Thyago
, que à época dos fatos prestava serviços eventuais
no
lava
jato
, também não fez qualquer referência à ausência de consentimento para a entrada no imóvel
.

Destaca-se, ainda, que o ingresso no imóvel ocorreu após o recebimento de diversas denúncias anônimas. No local, os policiais questionaram o acusado acerca da existência de armas, tendo ele negado. Em seguida, mediante sua autorização,
entraram

n
a residência, onde localizaram armas de fogo — uma delas com a numeração suprimida — além de diversas munições espalhadas pelos cômodos.

Os relatos dos agentes públicos
que
foram colhidos sob o crivo do contraditório, estão em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos e são dotados de presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Dessa forma, não se mostra plausível sustentar a versão do réu como verossímil ou suficiente para infirmar a legalidade da atuação policial.

Ademais, impend
e salientar que os relatos prestados pelos policiais militares
coincidem de forma precisa com o teor das denúncias anônimas recebidas
,

o que reforça a credibilidade da atuação policial.

Por fim
, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais
provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria
sob alegação
de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com
carga horário de 1890 horas
, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio
policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Ao arremate, embora o apelante tenha inicialmente negado a existência de armas no interior da residência, os policiais lograram êxito em localizar duas armas de fogo — sendo uma delas com a numeração suprimida — além de munições de calibres diversos. Ademais, tanto em sede policial quanto em juízo, o acusado confirmou ter adquirido os armamentos, o que corrobora a veracidade da fundada suspeita que motivou a diligência policial.

Diante desse cenário, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida quanto às provas obtidas, porquanto a atuação policial
observou os ditames constitucionais e legais.

Acerca do tema:

(...)
2
. O ingresso em domicílio alheio
, para
se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança
ter
certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

3. No caso,
verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam em patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando ali avistaram o paciente, que se apresentou nervoso ao avistar a viatura policial, começando a andar mais rápido
. (STJ -
AgRg
no HC: 904707 SP 2024/0123909-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/
2024
) (grifos meus).

Verifica-se a existência de uma sequência lógica e cronológica na atuação dos policiais militares: inicialmente, receberam denúncia anônima indicando que no estabelecimento denominado 'lava jato' haveria armas de fogo
, pelas quais o proprietário alugava tais armas para bandidos realizar assaltos
. Em seguida, deslocaram-se até o local e, mediante autorização do apelante, ingressaram no imóvel, onde localizaram armas e munições no interior da residência situada nos fundos do referido estabelecimento. Ademais, o próprio apelante confessou ter adquirido as referidas armas, circunstância que culminou em sua prisão em flagrante.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta
ilegalidade da
domiciliar
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da
diligência
relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão da
s
arma
s
de fogo e munições
.

Por tais fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

II.
D
O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
278509480 – p. 10
);

Termos de Depoimentos (Ids. 278509480 –
p.
11-15);
Termo de Declarações (Id.
278509480
– p. 16);

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 278509480 – p. 17
-1
9
);
Boletim de Ocorrência n. 2017.48526 (Id.
278509480 - p.
20-23
);
Termo

de Exibição e Apreensão (Id. 278509480 – p. 29);
Laudo Pericial n. 2.3.2017.26121-01 (Id. 278509481 - p. 106-
116
)
;
Relatório
de Mídias (Id. 278510368 – p. 233);
e
além das declarações colhidas em ambas as fases.

Conforme consta do Laudo Pericial n. 2.3.2017.26121-01, as armas de fogo apreendidas foram classificadas como aptas ao disparo, apresentando plena eficiência para a produção de tiro. Destacou-se, ainda, no referido laudo, que um dos revólveres
encontrava-se
com a numeração suprimida, característica que impede sua identificação e caracteriza adulteração de elemento identificador
:

(...).
possui
percussão direta e teve seu número de série
suprimido
, desta forma,
o mesmo
foi submetido a exame
metalográfico
, com aplicação de lixamento e reativo químico, onde afloraram os caracteres “791486” (sete, nove, um, quatro, oito, seis) na face anterolateral direita).

(...).
projéteis
expelidos por arma de fogo de calibre nominal .38 SPL possuem energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive, lesões letais
. (...).

(Id. 278509481 - p. 106-116)
.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal,
especialmente pelos depoimentos dos
Policiais Militares
que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao
acusad
o
.

Em sede policial,
o apelante
Rodrigo
Felipiak
relatou que:

(...).
QUE, nesta tarde, se encontrava no Lava Jato Top
Car
, de sua propriedade, estabelecido na Rua 28, n° 02 do bairro Getúlio Vargas, e também se encontrava no local
Thyago
Lucas, seu funcionário quando compareceram duas viaturas da Polícia Militar; Que os policiais chegaram dizendo que queriam arma de fogo; Que não os autorizou a
proceder
revista em sua residência, alegando que os policiais não tinham mandado para tal, e mesmo assim foi feita a revista no lava jato e na casa que ficam no mesmo terreno;
Que foram encontrados na casa dois revólveres calibre 38 municiados, sendo que uma arma estava dentro de uma gaveta do armário da cozinha e outra dentro do guarda-roupas; Que as duas armas de fogo lhe pertencem e as adquiriu há três ou quatro meses
;
Que as tem para sua segurança porque no dia 03 de janeiro/2017 foi vítima de assalto e bandidos levaram do lava jato uma caminhonete de cliente e duas chaves de veículo
: Que sempre que saía para ir ao banco ou outro serviço de rua, avisava a um outro funcionário (Anderson, despedido nesta semana) que havia uma arma na gaveta e que podia utiliza-la para se proteger contra roubos; Que Anderson deixou o lava jato na terça-feira desta semana, e acredita que ele tirou a foto da arma e divulgou;
Que quanto às munições deflagradas e intactas que estavam espalhadas na casa, as tem desde a época em que serviu o quartel; Que a munições calibre 762 ganhou quando era soldado; Que as munições ficavam guardadas dentro de um copo como recordação
; Que
Thyago
começou a trabalhar no lava jato nesta semana, embora já tenha trabalhado ali anteriormente; Que
Thyago
nada sabia sobre as armas;
Que não aluga armas para bandidos
; Que não sabe de onde tiraram esse tipo de informação;
Que adquiriu o revólver
Taurus
com a numeração apagada há quatro meses, na rua; Que não se recorda quando adquiriu o revólver de n° BP595820, mas afirma que não faz muito tempo e diz não conhecer o rapaz que lhe vendeu essa arma
; Que os cartões de transporte são de sua
mãe
, funcionária do MTU, e os tem para recarga; Que quanto aos aparelhos de celular, são velhos, são deixados em casa após uso;
Que montou o lava jato há pouco mais de um ano e antes trabalhava de mecânico na Citável, em Cuiabá; (...). (Id. 278509480 – p. 17-19)
(grifos meus)
.

O apelante

Rodrigo
Felipiak
ratificou o depoimento anteriormente prestado, afirmando ter adquirido os
02 (
dois
)
revólveres com a finalidade de proteção pessoal. Negou que qualquer das armas apresentasse
numeração suprimida e rechaçou a acusação de que alugava os armamentos para a p
rática de crimes por terceiros
.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem
d
o depoimento do
PM
Jorge Rodrigues da Silva
,

colhido sob o crivo do contraditório,
em consonância com o relato anteriormente prestado em sede policial, o qual guarda harmonia com o depoimento do também
PM Raphael Martins Magalhães
:

(...).
PM Jorge:

Então é mais ou menos, só que
os detalhes assim fica
meio difícil, que é de muito tempo, né?
Mas, a gente já tinha denúncia desse local aí, né, desse Lava jato.
E nesse dia que a gente estava nesse serviço. Recebemos outra denúncia, né, não lembro se foi via batalhão ou se foi via 190. Que, quando tem essas denúncias, nós temos que averiguar. Aí nós solicitamos aí a guarnição do oficial diária, né, que era o tenente que estava responsável pelo dia, e deslocamos até essa Lava jato. Aí chegando lá e estava esse Rodrigo lá na frente. Se não engano, até estava lavando o carro, se não me engano, não me
lembro
muito bem.
Foi feito a abordagem nele, né, e indagamos sobre essas armas, ele negou num instante
.
É com autorização dele, entramos na residência, né, fica no fundo Lava jato. E no armário da cozinha, já que a gente entrou, já foi
localizado uma arma, né,
um 38 e com 26 munições
.
E no quarto, o tenente que estava com a gente, né, encontrou
outra no guarda-roupa, outro
38 também com munições e na casa tinha várias munições também, né
.
(...).

Promotor:

E ele admitiu a propriedade das armas?

PM Jorge: Isso.

Promotor:

Certo. Tinha realmente alguma que
tava
raspada? O senhor lembra ou não lembra?

PM Jorge: Se eu me engano, essa que achou no armário da cozinha estava raspada, e a outra foi o tenente que
localizou,
né.

Promotor:
Certo.

PM Jorge:

E tinha várias munições na casa dele, na estante, né, de 38, se não me engano, tinha até uma de fuzil 762, né, de uso restrito, tem várias munições
.

Promotor:
Certo. Mais alguma coisa que o senhor lembre o senhor acha interessante? A denúncia foi de que ele alugaria essas armas ou só o que ele tinha?

PM Jorge:
É, teve essas denúncias que ele alugaria essas armas, né? Alugaria essas armas
pra
outros
caras
cometer crime, né. (...). (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 278510368 – p. 233).

Neste aspecto, verifico que os policiais militares
responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e consistentes, os quais se mostram corroborados pela confissão do apelante. Este, ao relatar os fatos em conformidade com a denúncia, afirmou ter adquirido as armas para fins de autoproteção, em razão de um assalto que sofrera anteriormente. Quanto às munições encontradas espalhadas pela residência, inclusive de calibre 7.62, declarou tê-las recebido à época em que servia como soldado, mantendo-as como recordação (Id. 278509480 – p. 17-19).

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos
Policiais Militares
t
ê
m grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do
contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou por insuficiência de elementos aptos à formação do juízo condenatório. Ao revés, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente demonstradas nos autos, o que justifica a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
R
odrigo
F
elipiak
, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025